Tribunal: TJMT
Processo: 1019140-88.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1019140-88.2021.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE JUÍNA
AGRAVANTE: FAUSTO JOSE FREITAS DA SILVA;
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Fausto Jose Freitas Da Silva contra a decisão que, em ação de improbidade administrativa c/c dano moral coletivo proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, contra si e Emanoel Alves das Flores, recebeu a inicial.
Assegura que a ação de improbidade administrativa versa sobre “supostos atos omissivos dolosos” praticados pelos réus. Isso porque, que o agravante, “à época dos fatos, Secretário de Estado de Justiça e Direitos Humanos do Estado de Mato Grosso, teria submetido a população carcerária lotada no Centro de Detenção Provisória – C.D.P. de Juína há verdadeiro surto descontrolado de hanseníase, atingindo 41,28% da população carcerária, sem no entanto, ter adotado quaisquer medidas concretas para prevenção e recuperação, mesmo após ampla intervenção ministerial e judicial.”.
Assevera que “a impossibilidade imediata de solucionar a problemática no Centro de Detenção Provisória de Juína, por si só, de longe está a se configurar ato omissivo, não só considerando todo o esforço diligente por parte do Agravante, mas também por ressaltar que apenas seus atos amealhados a sua vontade seriam insuficientes para colocar um fim naquela celeuma, eis que um Secretario de Estado desenvolve suas atividades em conjunto com demais administradores públicos, incluindo ainda obediência à Lei, e pareceres técnicos, e a hierarquia ao Chefe estadual do Executivo.”.
Requer a suspensão da eficácia da decisão agravada.
É o relatório.
Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:
[...] Em resumo: o que se afere nessa quadra é a presença de justa causa para o processamento da lide, sem qualquer juízo valorativo sobre a natureza das condutas e sua subsunção a uma das 4 figuras legais (tipos abertos) estabelecidas na LIA como passiveis de punição por improbidade administrativa.
[...]
Diretamente ao ponto, evidente que inepta não é a peça inicial, porque descreveu os fatos, apontou os supostos responsáveis pelo que qualificou de violação a princípios basilares da Administração Pública e correlacionou essas narrativas com a conclusão de que houve, na hipótese, omissão adjetivada pela intenção de descumprir os deveres inerentes ao cargo ocupado pelos agentes demandados, que claramente e distinguiu entre atos anteriores ao ajuizamento da ACP no 1001568-49.2018.8.11.0025, e aqueles que a sucederam.
Se isso de fato aconteceu ou não, é questão afeta ao mérito e de modo nenhum se amolda a qualquer dos defeitos da petição inicial descritos nos arts. 319 e 320 do CPC/15.
Doutro lado, afirma o requerido, ainda em sede prelibatória, que o entendimento “atualizado” de doutrina e jurisprudência seria no sentido de inaplicabilidade da Lei de Improbidade Administrativa aos agentes políticos do Estado, o que, bem ao contrário do que se defende, já foi – de há muito tempo – rechaçado e sepultado pelo entendimento majoritário das Cortes Superiores.
[...]
Destarte, rejeito as preliminares de inépcia da inicial e de inadmissibilidade do processamento de ação civil pública por ato de improbidade de agente político do Estado, e passo a analisar as questões isagógicas relacionadas à suposta inexistência de interesse de agir, seja por ausência de justa causa para manejo da exordial, seja pela suscitada ilegitimidade de parte.
Nesse ponto, basta uma simples leitura da inicial, para se concluir que, muito antes de qualquer ajuizamento de ação cominatória de obrigação de fazer em face do Estado de Mato Grosso, a PROJUS de Juína, encaminhou ofícios e recomendações administrativas (Ofício 249/2018 e 1616/2018/2017) à Secretaria de Justiça e Direitos Humanos e à Secretaria Adjunta de Administração Penitenciária, dirigida às pessoas dos titulares de tais pastas, requisitando informações sobre o quadro de pessoal da unidade prisional, especialmente os lotados no setor de saúde, cientificando-os, diretamente e por meio das diversas reuniões da qual foi partícipe o Diretor de Saúde do Sistema Penitenciário Estadual, Hozano José Delgado, ou o Diretor do CDP, Hermes Franquis Ferreira, sobre a situação de endemia encontrada na referida unidade penitenciária, e essa seria uma das razões essenciais, à configuração da omissão dolosa, da manifesta intenção de ignorar o caso, do absoluto desleixo com a busca de soluções alternativas ao problema orçamentário de contratação de novos profissionais de saúde para atuarem no sistema penitenciário.
Vale dizer: bem ao reverso do que longamente discorreu o requerido, a ação ímproba que lhe é atribuída não advém, exclusiva e unicamente, da desobediência de ordens judiciais em processos dos quais ele não seria parte; o que se-lhe imputa é o desinteresse, a inercia, a ausência de vontade e de compromisso administrativo de solucionar um grave problema de saúde que se apresentava no CDP de Juína/MT, e, portanto, toda a extensa digressão sobre a ilegitimidade para responder pela omissão acoimada de dolosa, de inexistência de intenção deliberada de desobedecer ordem que sequer se dirigia a ele, é absolutamente desfocada e não serve, de modo nenhum, a justificar o trancamento da ação civil em progresso.
Insista-se, ainda uma vez: se cabia ao Secretário Adjunto do Sistema Penitenciário ou ao Secretário de Justiça e Direitos Humanos, encontrar soluções emergenciais ao problema de saúde dos presos ou não, se a omissão ou inação deles em solucionar – e não somente encaminhar ofícios e solicitar pareceres administrativos – se configura como ato de improbidade, tudo isso é matéria de mérito, reclama dilação probatória, exige investigação exauriente, não tendo semelhança nem adequação nenhuma a qualquer dos vícios de forma alegados na peça defensiva, razão porque, rejeito todas as preliminares brandidas na defesa preliminar de Emanoel Flores e, porque, conforme já aduzido linhas acima, o recebimento da ação de improbidade se assemelha ao recebimento da denúncia em sede criminal, isto é, malgrado a gravidade e a seriedade da existência de um procedimento sancionatório, a rejeição de plano somente pode ser admitida quando a inexistência de elementos caracterizadores da improbidade administrativa seja cristalina, pulule dos autos e da carência de provas na inicial, o que longe está de ter ocorrido na hipótese versanda, parece-me truísmo concluir que o prosseguimento da ação civil é medida que se impõe.
[...]
Desse modo, presentes elementos indiciários mais que suficientes a embasar a tese ministerial, a plausibilidade da acusação, decorrente de farta prova documental supostamente caracterizadora da omissão deliberada dos agentes do Estado em adotar providências efetivas e eficientes para a superação da endemia de hanseníase que se alastrou pelo CDP da Comarca de Juína/MT, justifica, a não mais poder, a continuação da presente ACP, razão porque, nos termos do art. 17, § 8o, da Lei n. 8.429/92, recebo a ação de improbidade e determino a citação dos requeridos para, querendo, apresentarem contestação, no prazo de lei, ou referendarem as defesas preliminares apresentadas na primeira fase procedimental.
Vindo as defesas, dê-se vistas ao MP, para manifestação (art. 437 do NCPC), inclusive para indicação das provas que ainda pretenda produzir e, empós, conclusos para saneamento e organização da instrução.
Publique-se.
Às providências. [...]. (Processo Judicial Eletrônico 1002490-22.2020.8.11.0025, Primeira Instância, Id. 58769660).
Quanto ao pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, não se constata, à primeira vista, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, que pudesse autorizar a suspensão da eficácia da decisão agravada até o julgamento do mérito do recurso, a teor do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
Por sua vez, a mera alegação de que, “os efeitos de uma ação de improbidade, sem a análise de suas particularidades (defesa preliminar) ou diante da falta de fundamentação da decisão que recebeu a inicial, é por demais gravosas” (Id. 106676475 – fls. 26), não autoriza a atribuição do efeito suspensivo ao recurso.
Por outro lado, anoto que as questões postas no recurso serão mais bem analisadas pelo Colegiado no julgamento do mérito do agravo de instrumento.
Essa, a razão por que determino o processamento do recurso, sem atribuir a ele efeito suspensivo.
Intimem-se o agravado para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 27 de outubro de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator